Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726351-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA, MARIA LUIZA RODRIGUES SILVA, MARIA FLAVIA RODRIGUES SILVA, ANA LUCIA RODRIGUES SILVA, TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA ZICARI, ELIZABETH RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 40219241) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, julgou prejudicado o recurso de apelação que questiona o encerramento de inventário sem o prévio recolhimento dos tributos. Ante a ausência de pedido liminar, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 265, § 2o, do RITJDFT). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator